Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO FRAUDULENTA DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na ocorrência de falha no serviço decorrente de fraude efetuada na emissão de boleto praticada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Comprovado o pagamento do boleto de quitação que continha informações sobre o contrato, de guarda exclusiva da instituição financeira, revela-se acertada a sentença ao determinar a devolução da quantia paga indevidamente.
4. Não se verificando a ocorrência de fatos que ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em compensação por danos morais.
5. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.